Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OPINIÕES E CRÍTICAS À ADMINISTRAÇÃO. GRUPO DE WHATSAPP E FACEBOOK. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Dada a ausência de ilicitude, não se pode infligir condenação por dano moral a condôminos que expressam opiniões, críticas e desconfianças a respeito da administração do condomínio edilício nos canais internos de comunicação, consoante a inteligência dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
III. Em se tratando de sentença de improcedência, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil
III. Se o valor da causa não pode ser considerado muito baixo, não há espaço interpretativo para o arbitramento dos honorários advocatícios com base na métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.